Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. PREVI. GRUPO PRÉ-67. VÍNCULO OBRIGACIONAL. REGULAMENTO DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEI COMPLEMENTAR 109/2001. RESERVA TÉCNICA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.
1. Em 1967 foi criado o GRUPO PRÉ-67 pelo Banco do Brasil para conferir tratamento diferenciado a parcela de funcionários que se aposentaram até 15.4.1967, haja vista as peculiaridades na contribuição desse grupo.
2. Com a criação do Fundo de Pensão PREVI e a extinção da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – CAPRE, foi criado novo sistema contributivo de custeio dos benefícios, com plano de suplementação de aposentadoria inferior ao regramento anterior.
3. Operada a transferência de responsabilidade quanto à complementação de aposentadoria do Banco do Brasil à PREVI, que recebe e gere os valores para arcar com o vínculo obrigacional, impõe-se a sujeição ao regramento da entidade fechada de previdência complementar, haja vista implicar em necessidade se preservar a devida reserva técnica, visando custear o benefício, diante da imperatividade de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como considerada a universalidade de beneficiários.
4. Nos termos do parágrafo único do artigo 17 da Lei Complementar n° 109, de 2001, "ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios Previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria".
5. Negou-se provimento à apelação.